Tribunal: TJSP
Processo: 1500116-41.2020.8.26.0127
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. RECURSO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. As vítimas reconheceram pessoalmente o acusado em ambas as fases da persecução penal e pormenorizaram a dinâmica da ação criminosa, o que confirma a confissão do

Ementa:
ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. RECURSO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. As vítimas reconheceram pessoalmente o acusado em ambas as fases da persecução penal e pormenorizaram a dinâmica da ação criminosa, o que confirma a confissão do acusado, exceto no que tange ao uso da arma de fogo. Condenação mantida.
CAUSAS DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. Para incidência da causa especial de aumento de pena (CP, art. 157, § 2o-A, I), prescindíveis a apreensão da arma de fogo e sua perícia. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. Comprovada, pelo relato das vítimas, que foram trancadas pelo acusado em um dos quartos da residência, onde permaneceram por certo tempo.
PENAS. Base mantida em 1/3 (um terço) acima do mínimo legal, pelas circunstâncias do crime, vez que o acusado se valeu de violência desnecessária contra a vítima Suelen e, ainda assustou seus filhos menores, mais maus antecedentes. Reconhecimento da reincidência afastado. Redução de 1/6 (um sexto) pela confissão. Na derradeira, pena aumentada ao dobro, percentual resultante da soma do percentuais de 1/3 (um terço) pela causa de aumento do concurso de agentes e de 2/3 (dois terços) pela do emprego de arma de fogo. Pena redimensionada para 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa mínimos.
REGIME E BENEFÍCIOS. Quantidade da pena concretizada, além do mau antecedente e gravidade concreta do delito. Regime inicial fechado mantido, inviáveis a concessão do sursis penal (CP, art. 77, caput e inciso II) e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos (CP, art. 44, incisos I e III).
Recurso defensivo parcialmente provido para redimensionar as penas a 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa mínimos, mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000030047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500116-41.2020.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante
ALEXANDRO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para redimensionar as penas de
ALEXANDRO DA SILVA a 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa mínimos, mantida, no mais, a
respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLÁUDIO
MARQUES (Presidente sem voto), WILLIAN CAMPOS E RICARDO SALE
JÚNIOR.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500116-41.2020.8.26.0127 -Voto no 008842
2
VOTO:
008842
APELAÇÃO:
1500116-41.2020.8.26.0127
APELANTE:
ALEXANDRO DA SILVA (PRESO)
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
CARAPICUÍBA 1a VARA CRIMINAL
ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO
DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE.
RECURSO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVO. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS.
INVIABILIDADE. Materialidade e autoria demonstradas nos
autos. As vítimas reconheceram pessoalmente o acusado em
ambas as fases da persecução penal e pormenorizaram a
dinâmica da ação criminosa, o que confirma a confissão do
acusado, exceto no que tange ao uso da arma de fogo.
Condenação mantida.
CAUSAS DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. Para
incidência da causa especial de aumento de pena (CP, art. 157,
§ 2o-A, I), prescindíveis a apreensão da arma de fogo e sua
perícia. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. Comprovada, pelo relato
das vítimas, que foram trancadas pelo acusado em um dos
quartos da residência, onde permaneceram por certo tempo.
PENAS. Base mantida em 1/3 (um terço) acima do mínimo
legal, pelas circunstâncias do crime, vez que o acusado se valeu
de violência desnecessária contra a vítima Suelen e, ainda
assustou seus filhos menores, mais maus antecedentes.
Reconhecimento da reincidência afastado. Redução de 1/6 (um
sexto) pela confissão. Na derradeira, pena aumentada ao dobro,
percentual resultante da soma do percentuais de 1/3 (um
terço) pela causa de aumento do concurso de agentes e de 2/3
(dois terços) pela do emprego de arma de fogo. Pena
redimensionada para 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa
mínimos.
REGIME E BENEFÍCIOS. Quantidade da pena concretizada,
além do mau antecedente e gravidade concreta do delito.
Regime inicial fechado mantido, inviáveis a concessão do sursis
penal (CP, art. 77, caput e inciso II) e a substituição da pena
corporal por restritiva de direitos (CP, art. 44, incisos I e III).
Recurso
defensivo
parcialmente
provido
para
redimensionar as penas a 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e
20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-
multa mínimos, mantida, no mais, a respeitável sentença
de
primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500116-41.2020.8.26.0127 -Voto no 008842
3
A respeitável sentença de fls. 139/147,
publicada em audiência realizada em 30 de setembro de 2020 (148/149),
transitada em julgado para o Ministério Público (fls. 198) e cujo relatório se
adota, julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condenar
ALEXANDRO DA SILVA às penas de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 6 (seis)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 28 (vinte e oito)
dias-multa mínimos, como incurso no artigo 157, § 2o, inciso V, e § 2o-A, inciso I,
do Código Penal, denegado o recurso em liberdade.
Inconformado, recorre o condenado e
busca a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a
fixação da pena-base no mínimo legal; o afastamento da majorante do emprego
de arma de fogo, vez que não houve apreensão e perícia de arma de fogo nos
autos ou, alternativamente, a adequação do aumento na derradeira etapa
dosimétrica, vez que não é possível a combinação dos aumentos pelo concurso
de agentes e pelo emprego de arma de fogo (fls. 171/182).
O
recurso
foi
contrarrazoado
(fls.
186/191), contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de
Justiça, pelo desprovimento do apelo defensivo (fls. 208/212).
É o relatório.
Pelo que consta dos autos, o acusado foi
denunciado como incurso no artigo 157, § 2°, incisos II e V, e § 2°-A, inciso I, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500116-41.2020.8.26.0127 -Voto no 008842
4
Código Penal, porquanto, no dia 15 de novembro de 2019, por volta das 13h, na
Rua Coronel Martinho Rossi, no 93, Vila Santa Terezinha, Carapicuíba, agindo
em concurso e com unidade de propósitos com indivíduo não identificado,
mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e
faca, com restrição da liberdade das vítimas, subtraiu, ao proveito comum, dois
aparelhos celulares, de propriedade de Suelen Costa Marcondes.
Segundo o apurado, nas circunstâncias
de tempo e lugar acima mencionadas, o acusado divisou o filho adolescente da
ofendida deixar a residência familiar e, então, decidiu invadir o local, enquanto
seu assecla permaneceu do lado de fora, dando guarida. Alexandro, então, ao
ingressar no quintal, passou a exigir que Suelen abrisse a porta, alegando que
estava em poder de seu filho que acabara de sair para escola. O acusado, assim
que a porta se abriu, ingressou na casa, onde, além de Suellen, estavam seus
filhos (Beatriz 17 anos, Luane 9 anos e um bebê 7 meses de idade), vindo a
anunciar o roubo e exigir a entrega de objetos de valor. Na sequência, Alexandro
apontou uma faca na direção do bebê, ameaçando cortá-lo, e sacou uma arma de
fogo, vindo a desferir duas coronhadas no peito de Suellen. A ofendida e seus
três filhos foram trancados num dos cômodos do imóvel e novamente
ameaçados pelo indigitado que afirmou que, caso gritassem, voltaria para
“estourar a cabeça do bebê”, alegando que seu comparsa estava fora da casa.
Alexandro deixou o local, na posse da res, juntamente com o terceiro
desconhecido.
Ao final da instrução criminal, o acusado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500116-41.2020.8.26.0127 -Voto no 008842
5
foi condenado pelo fato imputado na inicial, nos termos e limites acima
expostos.
Pois bem.
Para a demonstração da materialidade
delitiva, vieram aos autos: boletins de ocorrência (fls. 3/4, 15/16 e 17/18),
relatórios policiais (fls. 5/8 e 75/77) e prova oral.
A autoria restou também demonstrada,
conforme emana inequívoco dos elementos probatórios colacionados aos autos.
O acusado, na polícia, disse que, no dia do
fato, por volta das 21h, visualizou o portão da casa da vítima aberto e adentrou a
cozinha para subtrair bens. Rondando o interior da casa, encontrou a vítima
Suelen, que questionou o que ele estaria fazendo ali, ocasião em que anunciou o
assalto e exigiu a entrega dos aparelhos de telefonia celular da vítima e filha.
Acrescentou que não machucou a vítima, muito menos sua filha, e que não se
utilizou de arma de fogo (fls. 21). Em juízo, disse que adentrou a residência da
vítima para subtrair bens, simulando portar arma de fogo com a mão debaixo da
camisa. Negou que se utilizou de faca ou de arma de fogo ou que tenha dado
uma coronhada na vítima. Acrescentou que só estavam a vítima e a filha dela na
casa e negou também que tenha trancado as vítimas (fls. 148/149 e link
https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/jaders_tjsp_jus_br/Ea2vuNq-
Q9pNifraWRbnyOEB0gpt5WT9CPphp4vgpnnGCw?e=2XQmxW).
A vítima Suelen Costa Marcondes, ouvida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500116-41.2020.8.26.0127 -Voto no 008842
6
em ambas as fases da persecução penal, esclareceu que, no dia do fato, estava
em casa com a filha de dez anos de idade, um bebê de um ano e a outra filha
mais velha, que havia acabado de chegar da escola e percebeu a presença do
acusado no quintal da residência. Após certificar que de fato o acusado estava
no quintal da residência, trancou-se no quarto com suas filhas e ligou para a
Polícia Militar. Pouco antes de sua filha mais velha chegar, seu filho Caio, de
quinze anos de idade, havia saído da residência para ir à escola. Disse que o
indivíduo viu Caio saindo, vez que, quando ele invadiu o quintal da residência,
exigiu que a declarante abrisse a porta, porquanto estava com Caio. Acreditando
ser verdade, abriu a porta da casa e foi ao encontro do acusado. Na ocasião, ele
anunciou o assalto e subtraiu dois celulares, sendo certo que, para tanto,
utilizou-se de uma faca e a apontou para o bebê da vítima. Além disso, desferiu
dois golpes de coronhada no peito da vítima e a ameaçava o tempo todo,
enquanto seus filhos choravam. Somente após perceber que não havia nada de
valor na residência, o acusado se evadiu do local, na posse dos dois celulares
subtraídos, mas prometendo voltar para buscar o vídeo game. Antes de ir
embora, o acusado trancou Suelen e os filhos no quarto e disse que, caso
gritassem, voltaria e estouraria a cabeça do bebê. Ele mencionou que tinha um
parceiro do lado de fora da casa de sentinela. Acrescentou que o acusado, além
de estar armado com arma de fogo, ainda trazia consigo uma faca de corte na
cintura e que a ação criminosa durou cerca de 20 (vinte) minutos. Afirmou que,
em razão da ação criminosa, ficou muito traumatizada, assim como seus filhos.
Reconheceu pessoalmente o acusado em ambas as fases da persecução penal
como um dos agentes do roubo contra ela perpetrado (fls. 9, 148/149 e link

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500116-41.2020.8.26.0127 -Voto no 008842
7
informado acima).
A vítima Beatriz Costa da Silva, filha de
Suelen, ouvida formalmente somente em juízo, relatou que, no dia do fato,
chegou a sua residência e, logo, pegou seu irmãozinho no colo porquanto ele
estava muito agitado. Quando foi para a cozinha, percebeu que havia uma
pessoa no quintal, razão pela qual avisou sua mãe Suelen, que foi até a janela e
perguntou o que o indivíduo queria. Ele respondeu que era amigo de Beatriz e
que queria conversar com a mãe. No momento em que sua mãe saiu, ele
adentrou a residência, puxou a arma e deu duas coronhadas em Suelen.
Enquanto isso, estava na porta do quarto visualizando a ação criminosa. Na
ocasião, o acusado determinou que Suelen fosse para o quarto e não se mexesse;
caso contrário, ele iria estourar os miolos do irmãozinho e atirar nas crianças
também. Ele começou a indagar sobre a existência de dinheiro e falou que
queria os celulares, ao que obedeceu. O acusado, então, trancou todos no quarto
e mandou ficarem por cinco minutos, informando ainda que havia um comparsa
esperando por ele fora da casa. O acusado saiu e jogou a chave pela janela do
banheiro. Quando elas saíram, foram imediatamente chamar a polícia. Não
conhecia o acusado, mas ele é conhecido na rua, por já ter participado em outros
assaltos. A arma tinha o cabo preto e ela não sabe dizer se era de brinquedo ou
de verdade. Ele tinha uma faca na cintura. O acusado disse que tinha uma
pessoa esperando do lado de fora da residência, que ele não estava sozinho e
seria mais fácil para ele matá-las. Os irmãos menores choravam muito e alto. Os
vizinhos escutaram o choro e depois foram perguntar o que tinha acontecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500116-41.2020.8.26.0127 -Voto no 008842
8
Eles ficaram traumatizados e com medo porque o acusado sabia onde elas
moravam. Reconheceu pessoalmente o acusado em ambas as fases da
persecução penal como um dos agentes do roubo contra ela perpetrado (fls.
148/149 e link informado acima).
O policial civil Mauro Maggioli Bruhns,
ouvido em juízo, afirmou que estavam fazendo investigação quanto a diversos
roubos praticados em Carapicuíba/SP por pessoa conhecida como “Baianinho”.
Havia também a informações de que o acusado se utilizava de tal apelido.
Dirigiu-se até a casa da vítima, levou-a para a delegacia e lá ela reconheceu o réu
por fotografia (fls. 148/149 e link informado acima).
Eis a prova dos autos, que passo a
valorar.
Ao que exsurge do quadro probatório, a
prova é suficiente para a manutenção da condenação do acusado pelo delito
imputado.
As
vítimas
Suelen
e
Beatriz
reconheceram pessoalmente o acusado em ambas as fases da persecução penal
e pormenorizaram a dinâmica da ação criminosa, o que foi corroborado pela
confissão do acusado, exceto no que tange ao uso da arma de fogo, circunstância
negada pelo acusado.
Como é notório, tratando-se de crimes
patrimoniais, delito que, em razão de sua natureza, é geralmente praticado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500116-41.2020.8.26.0127 -Voto no 008842
9
clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de suma importância para o
deslinde da questão posta nos autos, razão pela qual merece ser prestigiada.
A respeito, este E. Tribunal já deixou
assente que:
“No campo probatório, a palavra da vítima de
um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre
proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os
verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar
inocentes” (RT 484/320).”
Assim, diante do conjunto probatório
coligido aos autos, que bem demonstrou a materialidade e a autoria delitivas,
era mesmo de rigor a condenação do apelante pela prática do roubo imputado
(CP, art. 157), não havendo que se falar em absolvição por insuficiência
probatória.
No que tange ao emprego da arma de
fogo, ao contrário do sustentado pela douta Defesa, para incidência da causa
especial de aumento de pena (CP, art. 157, § 2o-A, I), a apreensão do artefato e a
perícia para se aferir sua potencialidade ofensiva são prescindíveis, desde que
existentes nos autos outros elementos que confirmem a sua utilização no crime,
como é o caso dos autos, em que as vítimas disseram que o acusado
portava arma de fogo, com a qual desferiu uma coronhada na vítima
Suelen. Não é outro o entendimento encampado pelos Tribunais Superiores.
Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500116-41.2020.8.26.0127 -Voto no 008842
10
“I. Não se mostra necessária a apreensão e
perícia da arma de fogo empregada no roubo para
comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade
integra a própria natureza do artefato. II. Lesividade do
instrumento que se encontra in re ipsa. III. A qualificadora
do art. 157, § 2o, I, do Código Penal, pode ser evidenciada
por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da
vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo
agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. IV.
Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de
potencial lesivo da arma empregada para intimidar a
vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos
do art. 156 do Código de Processo Penal. [...]” (STF,
Primeira Turma, HC 93.353/SP, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, j. em 04/11/2008; DJe de 11/12/2008)
“[...] 3 - É aplicável a majorante prevista no art.
157, § 2o, inciso I, do CP, ainda que a arma de fogo não
tenha sido apreendida e periciada, desde que existam
outros elementos probatórios que confirmem a sua efetiva
utilização no crime (Precedentes). [...]” (STJ, Quinta Turma,
HC 83.479/DF, Rel.a Min.a Jane Silva, j. em 06/09/2007,
DJe de 01/10/2007).
A causa de aumento da restrição da
liberdade restou bem comprovada, principalmente pelo relato das vítimas que
disseram em juízo que foram trancadas pelo acusado em um dos quartos da
residência, tendo lá permanecido por certo tempo. Registre-se ainda, que, para a
caracterização da causa de aumento da restrição da liberdade da vítima, na lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500116-41.2020.8.26.0127 -Voto no 008842
11
“Não é feita qualquer menção ao lapso temporal de tal restrição, bastando,
para fins de subsunção ao tipo circunstanciado, a efetiva privação da
liberdade, necessária à prática do delito de roubo, tal como configurada na
espécie (...).” (STJ, HC 88.337, 5a T, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe 30/6/2008).
Passo à análise das penas.
Na primeira etapa da dosimetria penal,
mantenho a base fixada em 1/3 (um terço) acima do mínimo legal, pelas
circunstâncias do crime, vez que o acusado valeu-se de violência desnecessária
contra a vítima Suelen e, ainda assustou seus filhos menores, além de maus
antecedentes (processo no 7001772-14.2003.8.26.0602 - fls. 114/115). Assim, a
pena corretamente partiu de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13
(treze) dias-multa.
Na segunda fase, não obstante a
anotação a fls. 103 acerca de condenação no processo 1501251/2017 (utilizado
pela MM. Juíza a quo para justificar o aumento pela reincidência), tal informação
não é suficiente a comprovar a reincidência do acusado, pois não há nos autos
documento que indique os elementos necessários (condenação transitada em
julgado anteriormente ao fato apurado nos autos). Por tal razão e
remanescendo a atenuante da confissão espontânea, reduzo as penas do
acusado em 1/6 (um sexto), do que resulta em 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses
e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500116-41.2020.8.26.0127 -Voto no 008842
12
Na
derradeira
etapa,
procedo
ao
aumento ao dobro, percentual resultante da soma do percentual de 1/3 (um
terço), pela causa de aumento do concurso de agentes, e do de 2/3 (dois terços)
pela do emprego de arma de fogo, do que resulta na definitiva de 8 (oito)
anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 20
(vinte) dias-multa mínimos.
E, ao contrário do sustentado pela douta
Defesa, não há que se falar em aplicação isolada de uma única majorante
prevista na parte especial do Código Penal (CP, art. 68, parágrafo único). Com
efeito, esta Relatoria perfilha do entendimento de que se impõe a incidência de
ambas causas de aumento (CP, art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I), a fim de que se dê
efetividade à inovação legislativa (Lei no 13.654/18), que teve por escopo o
recrudescimento penal do roubo perpetrado com emprego de arma de fogo,
para o qual o legislador previu percentual fixo de aumento, à parte das demais
circunstâncias, e sem prejuízo delas.
Nem se fale, aliás, em inobservância da
súmula no 443 do Superior Tribunal de Justiça, pois os dados concretos da
conduta do acusado, que abordou as vítimas na residência destas, com o
emprego de arma de fogo e com a qual desferiu coronhadas na vítima Suelen,
revelam maior periculosidade da ação, a justificar a incidência de ambas as
causas de aumento. Nesse passo, convém ressaltar que conforme lição de Cléber
Masson:
“b) se existirem duas ou mais causas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500116-41.2020.8.26.0127 -Voto no 008842
13
aumento ou de diminuição previstas na Parte Especial, ou
na legislação especial (analogia in bonam partem), o juiz
pode limitar-se a um só aumentou ou a uma só diminuição,
ainda que obrigatória, prevalecendo, nesse caso, a causa
que mais aumente ou mais diminua. Cuida-se de faculdade
judicial. (...) Nada impede, porém, a incidência de todas as
causas de aumento ou de diminuição da pena.” (in
MASSON, Cleber; Direito penal esquematizado: parte
geral vol. 1 9a ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro:
Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, pág. 747).
O regime inicial fechado deve ser
mantido, até por conta da pena concretizada, superior a oito anos, e dos
maus antecedentes do acusado (CP, art. 33, § 2o, “a”, e § 3o).
De mais a mais, tem-se, in casu, que a
devida reprovabilidade para a conduta concretamente aferida nos autos não
permite o abrandamento do regime prisional inicial. Isso porque se trata de
roubo duplamente circunstanciado, pelo emprego de armas de fogo e restrição
da liberdade das vítimas, praticado com extremada violência e no âmbito do
asilo inviolável do indivíduo, na presença de criança e bebê de colo e constantes
ameaças de morte, delito grave que revela a periculosidade de seus agentes.
Incabíveis, pelo
montante da pena
imposta, pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis e por se tratar de crime
cometido com grave ameaça à pessoa, a concessão do sursis penal (CP, art. 77,
caput e inciso II) e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos (CP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500116-41.2020.8.26.0127 -Voto no 008842
14
art. 44, incisos I e III), benesses previstas a delitos de menor potencial ofensivo,
e não a crimes do jaez do roubo, cometidos com grave ameaça.
Por fim, mantenho a prisão cautelar
decretada e mantida na origem, por ser cabível na espécie (CPP, art. 313, I e II) e
porque subsistentes os motivos que legitimaram sua decretação (CPP, art. 312,
caput), sobretudo para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação
da lei penal, como bem destacado pelo MM. Juízo a quo (fls. 12/13, 146),
reforçados agora pelo julgamento deste recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para redimensionar as penas de
ALEXANDRO DA SILVA a 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa mínimos, mantida, no mais, a
respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora